Tribunal: TJMT
Processo: 1019584-87.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019584-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos, Liminar, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LEANDRO FRANCISCO SANCHES - CPF: 856.596.571-68 (ADVOGADO), DISTRIBUIDORA E ATACADISTA DE BEBIDAS ITALIA LTDA - CNPJ: 36.659.777/0001-00 (AGRAVADO), LEANDRO QUEROZ GONTIJO - CNPJ: 24.243.512/0001-47 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA – AFASTAR ATO ADMINISTRATIVO QUE SUSPENDEU INSCRIÇÃO ESTADUAL – PROBABILIDADE DE PROVIMENTO – LIMINAR CONCEDIDA NO RECURSO –
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Constitui violação a direito líquido e certo o ato que suspende, de forma unilateral, a inscrição estadual de empresa, por divergência cadastral, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.

2.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso,
em face da decisão, por mim proferida, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Distribuidora de Bebidas Itália Ltda. e outros, em que deferi o pedido de liminar, consistente em afastar o ato administrativo que suspendeu a inscrição estadual da parte autora.

Aduz, a Recorrente, em síntese, que a suspensão das inscrições estaduais foi feita de forma a respeitar o comando insculpido no art. 78 da Portaria 05/2014.

Informa que A suspensão da inscrição estadual de pessoas jurídicas é possível e não representa ato ilegal desde que não sirva como meio coercitivo para cobrança de tributos.

Afirma que a Lei Estadual n. 7.098/98 traz, especialmente, no art. 17, obrigações acessórias dos contribuintes, que devem ser cumpridas para que seja possível o exercício da fiscalização tributária em prol da correta arrecadação dos tributos devidos em Mato Grosso. A Portaria no 005/2014-SEFAZ regulamenta tal dispositivo e prevê, no art. 78, hipóteses em que é possível a suspensão da inscrição estadual dos contribuintes.

Desse modo, pede-se a reconsideração da decisão recorrida, cassando-se a decisão de origem. Subsidiariamente, que seja assegurado ao contribuinte apenas a emissão de nota fiscal avulsa.

As contrarrazões não foram apresentadas. Consoante certidão de decurso de prazo Id. 156301195.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto em face da decisão, por mim proferida, nos autos do Recurso de Agravo Interno, pelo qual deferi o pedido de liminar.

Denota-se dos autos que a parte Agravada impetrou Mandado de Segurança, em face do ato administrativo que suspendeu as suas inscrições estaduais.

Em razão do indeferimento da liminar no
mandamus
, os autores manejaram Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, para concessão do efeito ativo, de modo a afastar a decisão administrativa que suspendeu suas inscrições estaduais.

Ao analisar o Recurso, em juízo de cognição sumária, concedi o efeito ativo. (id. 146069151).

Dessa decisão, portanto, se insurge o Estado de Mato Grosso.

Entrementes, em que pesem os argumentos declinados no Agravo Interno, denota-se que a Agravante não trouxe novos elementos, aptos a ensejar a modificação da decisão, máxime porque os requisitos para a concessão do efeito ativo, que busca reformar, foram peenchidos.

Depreende-se dos autos que a suspensão da inscrição do contribuinte, sem a correspondente observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, se afigura abusiva, a justificar o deferimento da medida urgente.

Não bastasse isso, constato a presença do risco de dano grave ou de difícil reparação, pois a sansão administrativa, dificulta e causa embaraço no regular funcionamento das atividades empresariais da Agravada.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara de Direito Público:

APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DE EMPRESA – CARENCIA DE AÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO DEMONSTRAÇÃO DE LESÃO A DIREITO LIQUIDO E CERTO – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – INEXISTENCIA DE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PORTARIAS 114/2025 E 71/2005 – ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, INFRINGÊNCIA DO ART. 5°, INCISO LV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA– RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em ausência de direito líquido e certo, quando os documentos que acompanham a exordial, são suficientemente capazes de comprovar o direito pleiteado pelo impetrante. 2.
Ratifica-se sentença que reativou inscrição estadual de empresa, por demonstrar que o ato sumário da suspensão da inscrição, que tendo como supedâneo Portarias da SEFAZ, revestiu-se de ilegalidade por não oferecer ao contribuinte, o direito do contraditório e da ampla defesa
. (Apelação/Remessa Necessária no 41403/2011, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, DJE 13/01/2012). [Destaquei]

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.
Constitui violação a direito líquido e certo e ato que suspende de forma unilateral a inscrição estadual de empresa, por divergência cadastral, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa
(CRF, art. 5o, LV). (ReeNec 53495/2016, Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara Cível, julgado em 17/04/2017, publicado no DJE 28/04/2017). [Destaquei]

Nesse passo, no presente Agravo Interno, verifico que inexistem fatos novos e argumentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida eis que, o caso vertente, comporta a concessão da medida liminar, porquanto se a autoridade impetrada suspende a inscrição estatual de ofício, sem instaurar o processo administrativo, e oportunizar a apresentação de defesa na esfera extrajudicial, constata-se violação aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, de modo que ao obstar o exercício da atividade econômica, para qual a pessoa jurídica foi constituída, vislumbra-se a existência de violação aos artigos 1o, inciso IV, e 170,
caput
e parágrafo único, ambos da Constituição Federal.

Dessarte, entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Recurso de Agravo Interno, em razão do preenchimento dos requisitos, para a concessão da medida liminar, o que implica a manutenção do
decisum
atacado.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso, manejado pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023